Tribunal: TJES
Processo: 0021374-75.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021374-75.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARCIA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO IMÓVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do pedido de anulação de escritura pública e declarou prescrita a pretensão indenizatória, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais envolvem: (i) o prazo decadencial para anulação de escritura pública registrada; e (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por perdas e danos e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 501 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de um ano para pleitear a anulação de negócio jurídico envolvendo divergência sobre a área de imóvel alienado, contado a partir do registro do título, independentemente da ciência subjetiva do interessado.

4. No caso concreto, a alienação foi registrada em 2015 e a ação foi ajuizada apenas em 2017, quando já transcorrido o prazo decadencial. A publicidade registral impede a reabertura do prazo com base na alegação de desconhecimento da parte interessada.

5. Quanto à pretensão indenizatória, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. A autora tinha conhecimento do suposto dano desde 2010, momento em que deixou de perceber os aluguéis do imóvel. A ação foi ajuizada apenas em 2017, configurando a prescrição.

6. A segurança jurídica impede a postergação dos prazos decadenciais e prescricionais com base na subjetividade do conhecimento do dano, sobretudo quando há presunção de ciência decorrente de registro público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial para anulação de escritura pública registrada é de um ano, contado a partir do registro do título, nos termos do art. 501 do Código Civil.
2. O prazo prescricional para indenização por perdas e danos decorrentes de alienação indevida de imóvel é de três anos, iniciando-se a contagem no momento da ciência do dano, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 501 e 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021374-75.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARCIA VIEIRA DE SOUSA
Advogados do(a) APELANTE: BIANCA FREITAS VIEIRA - ES32233, MARILZA REIS DE FREITAS CAIADO - ES17857-A
APELADO: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES, BETANIA BRIDI GHISOLFI, LINDAURA BRIDI PIVATTO, BEATRIZ MARGON BRIDI, LETICIA BRIDI, ARLEI BRIDI, ARILDO BRIDI
Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - ES5238
Advogado do(a) APELADO: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sônia Márcia Vieira de Sousa
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que reconheceu a decadência do pedido de anulação da escritura pública, bem como declarou prescrita a pretensão indenizatória por perdas e danos e lucros cessantes, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que o prazo decadencial aplicável ao caso é de quatro anos, conforme artigo 178, II, do Código Civil, e não de um ano, devendo a contagem iniciar-se a partir do momento em que tomou conhecimento do vício, em 2015;
ii)
que a prescrição para a pretensão indenizatória deve ser contada a partir da data em que teve ciência plena do dano e de sua extensão, o que teria ocorrido em 2015, e não no momento do fato, ocorrido em 2010;
iii)
que o princípio da descoberta do dano deve ser aplicado ao caso, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença;
iv)
que a decisão recorrida desconsiderou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem dos prazos decadencial e prescricional.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A presente demanda versa acerca da nulidade de negócio jurídico, com fundamento em suposto excesso de mandato na alienação de imóvel, bem como de pedido indenizatório por danos decorrentes da suposta ocupação indevida do bem.

Diante do acolhimento das prejudiciais de decadência e prescrição, o cerne da controvérsia recursal reside na definição dos marcos iniciais para contagem dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis ao caso.

Para as hipóteses envolvendo divergência sobre a área de determinado imóvel objeto de compra e venda, como no caso se apresenta, o Código Civil, em seu artigo 501, estabelece o prazo decadencial de um ano para pleitear a anulação de negócio jurídico, contado a partir do registro do título. Vejamos:

Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.

A apelante pretende que seja aplicado o prazo de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil, sob a justificativa de que se trata de nulidade relativa decorrente de vício de consentimento.

Entretanto, o prazo em questão se aplica a situações em que há vício de erro, dolo ou fraude na formação do contrato, e não a hipóteses de excesso de mandato ou nulidade decorrente de alienação irregular de bem imóvel, como no caso.

O prazo decadencial aplicável ao caso é de um ano, conforme previsto no artigo 501 do Código Civil, pois trata-se de ação que busca a anulação de escritura pública já registrada.

Alega ainda a autora que tomou conhecimento da alienação irregular apenas em 2015 quando solicitou certidão cartorária.

Na esteira do decidido pelo magistrado a quo, nos casos em que há averbação da escritura pública no registro do imóvel, o prazo decadencial inicia-se a partir do registro do título, independentemente do momento em que a parte afirma ter tomado ciência da irregularidade. A publicidade registral garante a oponibilidade do ato a terceiros e impede alegações de desconhecimento. No mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. ALEGADA PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA QUE SE SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PRAZO DE 4 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 177, § 9º, V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO. TERMO A QUO.
REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO PERANTE TERCEIROS E EFICÁCIA ERGA OMNES.
REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA NA MATRÍCULA EM 1990 E AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2015. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJ-PR - APL: 15498321 PR 1549832-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 02/08/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2079 11/08/2017)

No caso concreto, a alienação do bem foi regularmente registrada em
2015
, e a ação foi ajuizada apenas em
2017
, quando já havia transcorrido o prazo de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil.

O princípio da segurança jurídica impede a reabertura de prazos decadenciais com base na subjetividade do conhecimento dos fatos, especialmente quando há um registro público que confere presunção de ciência a todos. Assim, a decadência foi corretamente reconhecida pela sentença, o que impede o exame do pedido de anulação da escritura pública.

No que tange à pretensão indenizatória, o artigo 206, §3º, V, do Código Civil estabelece o prazo de três anos para a reparação civil, contado a partir do momento em que o titular do direito tem ciência do dano e de sua autoria. A apelante sustenta que apenas em 2015 teria compreendido a extensão do prejuízo sofrido, razão pela qual a prescrição deveria ser afastada.

Entretanto, verifica-se que a própria autora, na petição inicial, afirmou que teve conhecimento da destruição da loja desde 2010, momento em que teria deixado de perceber os alugueis decorrentes do imóvel e, consequentemente, sofrido os alegados prejuízos patrimoniais.

Dessa forma, como bem consignou o magistrado sentenciante, restou demonstrado que a ciência do dano ocorreu concomitantemente ao fato que o originou, o que impede a aplicação do princípio da actio nata para postergar o início da contagem do prazo prescricional.

No caso, a apelante tinha pleno conhecimento da destruição do imóvel desde 2010 e poderia ter adotado medidas judiciais oportunamente. Assim, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2017, mais de seis anos após a consolidação do suposto prejuízo, a prescrição foi corretamente reconhecida, o que impede o exame do pedido indenizatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça..

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.